Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚPERE COM 15 ANOS DE IDADE CURSANDO O 1o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. CAPACIDADE E MATURIDADE INTELECTUAL. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996;
2. A matrícula do menor impúbere em curso supletivo deve ser vista como medida excepcional, devendo ser autorizada apenas quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual, recomendando-se que o aluno esteja ao menos cursando o segundo ano do ensino médio e não tenha sido reprovado em nenhuma disciplina.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.